Tribunal: TJBA
Processo: 8010065-97.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010065-97.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ALICE DE CARVALHO LUZ e outros

Advogado(s): ALEX GALVAO DE MOURA, KITIAN DE JESUS RIBEIRO

AGRAVADO: ANTENOGENES JOSE DE OLIVEIRA ANDRADE

Advogado(s):MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, O EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 150/STF. PRETENSÃO EXECUTIVA QUE PRESCREVE NO MESMO PRAZO DA AÇÃO.
ART. 206, §3º, INCISO V, E 206-A DO
CÓDIGO CIVIL
. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO
DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS
DURANTE A PANDEMIA
(04 MESES E 20 DIAS)
.
PREVISÃO DO ART. 3º
DA LEI N. 14.010/2020. INÉRCIA DO EXEQUENTE
POR TEMPO SUPERIOR,
03 ANOS E 07 MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo

ESPÓLIO DE JOSÉ EMÍLIO DE CARVALHO
,

representado por sua inventariante,
MARIA ALICE DE CARVALHO LUZ
,

contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna-BA que, nos autos
do Cumprimento de Sentença
nº 0015837-57.2008.8.05.0113, julgou improcedente a impugnação,
por entender que não ocorreu a prescrição intercorrente, bem como que inexiste excesso da execução.

2. Cinge-se a controvérsia
em analisar
a consumação
, ou não,
da prescrição intercorrente na situação em epígrafe
e, se eventualmente superada, quanto à ocorrência do alegado excesso do valor executado.

3.
De logo, salienta-se que
assiste razão ao Agravante
no que tange à prescrição intercorrente
, eis que, conforme o Enunciado d
a
Súmula n.º 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação.
A matéria em comento, a partir de junho de 2022, passou a ter
expressa previsão legal, conforme se infere do artigo 206-A do Código Civil.

4. No caso dos autos, a pretensão inaugural (da fase de conhecimento) era de indenização por danos materiais, ou seja, pretensão de reparação civil,
cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

5. Afastado o prazo

quinquenal, passa-se, então, à análise acerca da ocorrência da prescrição trienal da pretensão executiva na situação em comento.

6. Inicialmente, salienta-se que a Lei n. 14.010/2020 que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020.

7. No caso dos autos, verifica-se que

decorr
eram
03 (três) anos e 07 (sete) meses entre o trânsito em julgado (16/08/2018 -
ID 221005636
, autos de origem) e o pedido de execução da sentença (17/03/2022 -
ID. 221005643,
autos de origem). Logo, mesmo considerando a suspensão dos prazos pelo período de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
,
em razão da pandemia (Lei n. 14.010/2020), o caso dos autos é de ocorrência da prescrição da pretensão do exequente, pois transcorrido prazo superior a três anos.

8. Desta maneira, impõe-se a reforma da decisão judicial ora agravada
(ID. 362951165 - autos de origem)
, que
declarou ser quinquenal o
prazo para executar o referido título judicial, com base no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
.

Isso
porque o
mencionado
dispositivo refere-se ao prazo prescricional de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular — que, conforme visto, não é a hipótese dos autos.

9. Por fim, diante da previsão do art. 921, § 5º
,
do CPC, deixo de condenar o exequente/ora agravado ao pagamento de honorários de sucumbência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8010065-97.2023.8.05.0000,
da Comarca de Itabuna/BA, em que figuram como Agravante
ESPÓLIO DE JOSÉ EMÍLIO DE CARVALHO,
neste ato representado por sua INVENTARIANTE, MARIA ALICE DE CARVALHO LUZ, e, como Agravado
ANTENÓGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ANDRADE
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para
declarar
a ocorrência da prescrição intercorrente na situação em epígrafe, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(MR26/15/27)